Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. RESISTÊNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. INIMPUTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes de extorsão (CP, art. 158, § 1o, por duas vezes) e resistência (CP, art. 329), no contexto de violência doméstica contra sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se o estado de intoxicação decorrente do uso de drogas e álcool afasta o dolo ou a imputabilidade penal; (II) verificar se há elementos que demonstrem inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (III) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas da materialidade e da autoria delitivas são coerentes e harmônicas, principalmente pelo depoimento da vítima e a confissão espontânea do acusado em juízo.
4. A intoxicação voluntária por drogas e álcool não afasta o dolo nem enseja o reconhecimento da inimputabilidade penal, conforme teoria da actio libera in causa e o disposto no artigo 28, II, do Código Penal.
5. A dependência química, por si só, não configura causa de inimputabilidade, sendo necessária prova técnica de que o agente era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, nos termos do art. 26 do Código Penal.
6. Inviável a instauração do incidente de insanidade mental na fase recursal, por ausência de dúvida fundada e em razão da preclusão, dado que a Defesa não suscitou a questão no momento oportuno e o réu demonstrou plena lucidez durante a instrução processual.
7. Correta a individualização da pena, com fixação de pena-base dentro dos parâmetros legais, compensação entre agravantes e atenuantes e aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma e da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP e da Súmula 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dependência química, desacompanhada de prova técnica de incapacidade psíquica, não afasta a imputabilidade penal.
2. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e deve ser requerida oportunamente, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I; 26; 28, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 61, II, “f”; 71; 77; 158, § 1o; 329. CPP, arts. 149, §§ 1o e 2o; 386, III. Súmula no 659/STJ.